Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-87.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016649-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (APELANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL ORIGINAL NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS – INIDONEIDADE PARA ACOBERTAR O TRÂNSITO DA MERCADORIA – INFRAÇÃO OBJETIVAMENTE CONFIGURADA – LEGALIDADE DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MULTA TRIBUTÁRIA – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – ENTENDIMENTO DO STF – CONFISCO APENAS QUANDO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) n. 1133667-0, 1133577-2 e 1133577-3, os quais fundamentaram a constituição de crédito tributário no valor aproximado de R$ 130.545,07. Na inicial, os autores sustentaram a validade das cópias das notas fiscais apresentadas no momento da fiscalização como documento hábil ao transporte das mercadorias, bem como alegaram ilegalidade na capitulação e caráter confiscatório da multa aplicada. A sentença reconheceu a regularidade dos lançamentos fiscais e das penalidades impostas, razão pela qual foi impugnada pelos autores, que pleitearam, em grau recursal, a nulidade dos TADs, a anulação do crédito tributário ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação fiscal baseada na ausência de apresentação da via original da nota fiscal no transporte de mercadorias; (ii) verificar se a multa aplicada possui caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.

A legislação estadual exige que o transporte de mercadorias seja acobertado por documento fiscal idôneo, em sua via original, sendo ineficaz a apresentação de cópias reprográficas, ainda que autênticas, para afastar a infração.

4.

A lavratura dos TADs encontra respaldo legal na Lei Estadual n. 7.098/1998 e no RICMS/MT, sendo legítima diante da constatação da ausência de documentos fiscais originais no momento da fiscalização.

5.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a infração se consuma com a ausência do documento fiscal idôneo no ato da fiscalização, independentemente da posterior apresentação de comprovação da operação comercial.

6.

A alegação de ausência de dolo ou de tentativa de sonegação não descaracteriza o descumprimento da obrigação acessória, cuja finalidade é permitir o controle e fiscalização efetiva pelo Fisco.

7.

A multa aplicada foi fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo e possui respaldo legal, não se revelando excessiva ou confiscatória, conforme jurisprudência do STF e reiterada aplicação no âmbito do TJMT.

8.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes e observou os parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da penalidade.

9.

Diante do desprovimento do recurso, são majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de cópias reprográficas de notas fiscais não supre a exigência legal de que o transporte de mercadorias seja acompanhado da via original do documento fiscal.

2.

A multa aplicada com base na legislação estadual e em percentual inferior a 100% do tributo não caracteriza confisco e deve ser mantida quando observados os critérios legais de dosimetria.

3.

A infração por descumprimento de obrigação acessória se consuma com a constatação da irregularidade no momento da fiscalização, sendo irrelevante a posterior regularização documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45; RICMS/MT, arts. 183 e 210; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 370, 371, 373, I, 489, §1º e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1033112-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 26.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1033292-39.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1032020-86.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível n. 1016649-87.2018.8.11.0041, interposto por PACTUS TRANSPORTES LTDA. – ME e VILSON MIGUEL VEDANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, os autores objetivaram a anulação integral dos lançamentos fiscais materializados pelos Termos de Apreensão e Depósito n. 1133667-0, 1133577-2 e 1133577-3, que culminaram na constituição de crédito tributário no montante aproximado de R$ 130.545,07, sob a alegação de que as mercadorias transportadas estariam devidamente acobertadas por documentação fiscal idônea, ainda que apresentada em forma de cópia reprográfica das notas fiscais e documentos correlatos, inexistindo, assim, trânsito desacompanhado de documento fiscal válido. Sustentaram, ainda, equívoco na capitulação legal e caráter confiscatório da multa aplicada. (Id. 330601920).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a legalidade dos autos de infração, ao argumento de que a legislação estadual exige o acompanhamento da mercadoria pelas vias originais da nota fiscal, não se prestando cópias reprográficas a acobertar o trânsito, razão pela qual correta a lavratura dos TADs e a imposição das penalidades previstas na Lei Estadual n. 7.098/1998 e no RICMS/MT. Id. 330601937).

Sobreveio sentença que, reconhecendo a regularidade formal e material dos lançamentos, bem como a inexistência de excesso ou ilegalidade na penalidade aplicada, julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Id. 330602868).

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, reiterando as teses deduzidas na exordial, pugnando pela nulidade dos TADs, pela desconstituição do crédito tributário e, subsidiariamente, pela redução da multa. (Id. 330602870).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. (Id. 330602878).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao entendimento de que os autos de infração observaram a legislação de regência e o devido processo legal administrativo. (Id. 341436858).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1016649-87.2018.8.11.0041, interposto por PACTUS TRANSPORTE LTDA. – ME e outros
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígidos os Termos de Apreensão e Depósito n. 1133667-0, 1133577-2 e 1133577-3.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade dos lançamentos fiscais, notadamente quanto à suficiência da documentação apresentada no momento da fiscalização para acobertar o transporte das mercadorias e à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada.

Conforme documentado no caderno processual eletrônico, os autos de infração foram lavrados sob a constatação de que as mercadorias transportadas estavam desacompanhadas de documento fiscal original, sendo apresentadas apenas cópias reprográficas das notas fiscais, circunstância expressamente consignada pela autoridade fiscal. A legislação tributária estadual é clara ao exigir que o trânsito de mercadorias seja acobertado por documento fiscal idôneo, em sua via original, não se prestando cópias ou documentos posteriormente regularizados a suprir tal exigência.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já assentou que “
o transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo”,
sendo legítima a autuação quando constatada a irregularidade no momento da fiscalização, ainda que posteriormente apresentados documentos comprobatórios da operação (TJMT, Apelação Cível n. 1033112-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 26/09/2023). Tal entendimento prestigia a natureza preventiva da obrigação acessória, cuja inobservância consuma a infração independentemente da existência de prejuízo efetivo ao Fisco.

A alegação dos apelantes de que as mercadorias possuíam lastro documental suficiente ou de que inexistiu intuito de sonegação não afasta a infração constatada, pois, no âmbito do direito tributário sancionador, a regularidade formal da documentação que acompanha o transporte é requisito essencial ao exercício do poder de fiscalização do Estado.

No que concerne à multa aplicada, igualmente não assiste razão aos apelantes. A penalidade encontra respaldo expresso na legislação de regência e foi fixada dentro dos parâmetros legais, não se revelando desproporcional ou confiscatória. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que somente multas tributárias que ultrapassem 100% do valor do tributo devido pode ser consideradas confiscatórias, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal.

Essa orientação vem sendo reiteradamente aplicada por este Tribunal. A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1033292-39.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 18/09/2024, assentou que multas fixadas em percentual inferior a 100% do tributo não ostentam caráter confiscatório, afastando alegações de excesso em hipóteses análogas.

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao apreciar a Apelação Cível n. 1032020-86.2021.8.11.0041, de relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgada em 28/10/2025, consignou que a multa prevista na Lei Estadual n. 7.098/1998, quando fixada em percentual inferior ao montante do tributo, não viola o princípio da vedação ao confisco, devendo ser mantida quando observados os critérios legais de dosimetria.

No caso concreto, não se verifica que a multa aplicada ultrapasse tal limite, tampouco que destoe dos parâmetros legais, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para sua redução ou afastamento.

Dessa forma, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial dominante, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não merecendo reparos.

Considerando o desprovimento do recurso de apelação e o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a fim de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da parte vencedora. Assim, revela-se adequada a majoração em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal, mantendo-se a proporcionalidade e a razoabilidade da verba honorária.

Para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, têm-se por prequestionados os arts. 45 da Lei Estadual n. 7.098/1998, 183 e 210 do RICMS/MT, o art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como os arts. 370, 371, 373, I, e 489, §1º, do CPC, bem como art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória. Em vista do presente julgamento, majora-se a condenação honorária em posta na instância de piso em 2 pontos percentuais, tornando-a definitiva em 12% do valor atualizado da causa, conforme mandamento do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026